Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES E ALAGAMENTOS EM PRÉDIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE PREJUÍZOS ALEGADOS PELA APELANTE E OBRA REALIZADA PELO APELADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que eles sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). Na espécie, os documentos colacionados ao feito nas contrarrazões foram juntados de forma extemporânea, sem justo motivo para tanto, o que evidencia o descumprimento do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
2. A partir da revisão dos fatos e provas produzidos nos autos, notadamente o reexame do acervo documental, testemunhal e pericial que consta do feito, não houve comprovação, pela apelante, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), por ausente o nexo de causalidade entre os danos por ela alegados em virtude de infiltrações e alagamento em seu imóvel e as obras promovidas pelo apelado na laje do prédio em que reside. Assim, em que pesem incontroversas a existência de infiltrações no prédio e a realização de obras promovidas pelo apelado, não há que se falar em configuração de sua responsabilidade civil em relação à apelante (arts. 186 e 927 do Código Civil), seja por danos materiais, seja por danos morais, especialmente porque as conclusões exaradas pela perícia foram categóricas no sentido da inexistência de vinculação dos danos verificados no apartamento com as obras empreendidas pelo apelado.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.